Tribunal: TJMT
Processo: 1000373-26.2026.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000373-26.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Liminar, Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVANTE), EDSON DE OLIVEIRA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), G.O.D.S. (AGRAVADO), EDSON DE OLIVEIRA - CPF: 046.211.991-29 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI NEONATAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PROCEDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA.
PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame:

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Pontes e Lacerda contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, determinou ao Município e ao Estado de Mato Grosso, solidariamente, a disponibilização de leito de UTI Neonatal à recém-nascida diagnosticada com icterícia precoce patológica por incompatibilidade sanguínea ABO, classificada como Prioridade 0 (emergência), no prazo de 12 horas, sob pena de medidas constritivas. O agravante sustenta violação ao Tema 793 do STF, por entender que a responsabilidade administrativa pela internação em UTI neonatal recai exclusivamente sobre o Estado, além de impugnar o prazo fixado e as medidas coercitivas impostas.

II. Questão em discussão:

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a determinação de fornecimento de leito de UTI Neonatal de forma solidária ao Município e ao Estado viola o Tema 793 do STF; (
ii
) estabelecer se o cumprimento da obrigação deve ser direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso em razão da natureza de média e alta complexidade do procedimento; e (
iii
) determinar se são adequados o prazo de 12 horas e a imposição de medidas coercitivas para efetivação da tutela de urgência.

III. Razões de decidir:

1.
O Tema 793 do STF reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde, permitindo ao cidadão demandar qualquer ente isoladamente ou em conjunto.

2.
O direcionamento do cumprimento da obrigação, previsto no Tema 793 do STF, não autoriza a exclusão de ente federativo do polo passivo, mas apenas a definição do responsável primário pela prestação, conforme as regras de repartição de competências do SUS.

3.
A jurisprudência do STF e do STJ reafirma que a solidariedade entre os entes federativos subsiste mesmo quando o cumprimento da obrigação é direcionado ao ente responsável pela prestação específica.

4.
A internação em UTI Neonatal constitui procedimento de média e alta complexidade, cuja execução e financiamento recaem primariamente sobre o gestor estadual, nos termos da organização administrativa do SUS.

5.
A adesão voluntária dos Municípios do Estado de Mato Grosso ao regime de gestão plena do SUS amplia suas responsabilidades na prestação dos serviços de saúde e afasta
a pretensão de exclusão da obrigação judicial.

6.
A preservação do Município no polo passivo assegura a efetividade da tutela jurisdicional e a proteção integral do direito fundamental à saúde da paciente recém-nascida.

7.
A multa e o bloqueio de verbas constituem instrumentos legítimos de efetivação da tutela específica, devendo incidir prioritariamente contra o Estado de Mato Grosso e, subsidiariamente, contra o Município em caso de inércia ou impossibilidade do ente estadual.

8. O prazo de 12 horas revela-se adequado diante da gravidade do quadro clínico, classificado como emergência, com risco concreto à vida da recém-nascida, prevalecendo o direito fundamental à vida sobre eventuais dificuldades administrativas.

9. A efetiva regulação da paciente para unidade de UTI demonstrou a viabilidade material do cumprimento da ordem
judicial no prazo estabelecido.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso parcialmente provido
, apenas para direcionar o cumprimento primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso, mantida a responsabilidade solidária do Município de Pontes e Lacerda, que poderá ser acionado subsidiariamente em caso de inércia, impossibilidade ou insuficiência do ente estadual.

Tese de julgamento:

“1.
Os entes federativos são solidariamente responsáveis pela prestação de serviços de saúde, nos termos do Tema 793 do STF. 2. O direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS não autoriza a exclusão de ente federativo do polo passivo da demanda. 3.
A internação em UTI Neonatal, por constituir procedimento de média e alta complexidade, deve ter seu cumprimento direcionado primariamente ao Estado, sem afastar a responsabilidade solidária do Município, cujo acionamento executivo poderá ocorrer de forma sucessiva em caso de inércia, impossibilidade ou insuficiência do ente estadual
. 4. A adesão municipal ao regime de gestão plena do SUS reforça a responsabilidade do ente local na garantia do acesso aos serviços de saúde. 5. Medidas coercitivas destinadas à efetivação da tutela de urgência podem ser direcionadas prioritariamente ao ente responsável principal e, subsidiariamente, ao ente solidário remanescente. 6. Em
situações de emergência
com risco à vida de recém-nascido, mostra-se legítima a fixação de prazo exíguo para cumprimento da obrigaç
ão de saúde
”.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 196; CPC,
arts
. 497, 1.007, § 1º, e 1.015, I; Decreto n. 7.508/2011,
arts
. 14-A e 30; Portarias GM/MS n. 1.556/2002 e n. 1.785/2003.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 855.178 ED/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 23.05.2019,
DJe
16.04.2020; STF, RE 1.376.431, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 23.05.2022, pub. 25.05.2022; STF, RE 1.392.753, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, j. 16.08.2022, pub. 17.08.2022; STF, RE 1.365.205, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 15.02.2022, pub. 17.02.2022; STJ,
AgInt
no CC 182.080/SC, Rel. Min. Manoel
Erhardt
, Primeira Seção, j. 22.06.2022; STJ,
AgInt
no REsp 1.988.518/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 29.05.2023,
DJe
31.05.2023; TJMT, Remessa Necessária Cível nº 1003474-06.2022.8.11.0102, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.08.2023; TJMT, Apelação Cível nº 1002577-98.2022.8.11.0078, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.04.2024; TJMT, Apelação nº 0007955-07.2016.8.11.0013, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo; TJMT, Apelação Cível nº 1023434-02.2025.8.11.0015, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.06.2026.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Pontes e Lacerda contra decisão prolatada pelo Juízo do Plantão da Comarca de Pontes e Lacerda (MT), nos autos da Ação de Obrigação de Fazer
c.c
. Pedido de Tutela de Urgência n. 1000100-08.2026.8.11.0013, que deferiu tutela antecipada para determinar que o Município agravante e o Estado de Mato Grosso, solidariamente, providenciassem a internação da recém-nascida G.O.D.S. em leito de UTI Neonatal, no prazo de 12 (doze) horas contadas da intimação, sob pena de constrição patrimonial.

A menor, nascida em 08/01/2026, encontrava-se internada no Hospital Vale do Guaporé, em Pontes e Lacerda
(MT)
, diagnosticada com icterícia precoce patológica por incompatibilidade sanguínea ABO, com níveis de bilirrubina em patamar de
exsanguineotransfusão
. O quadro foi classificado como Prioridade 0 (emergência) pelo médico responsável e o parecer do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NAT-JUS) foi favorável à internação imediata.

O agravante sustenta, em síntese: (a)
que o juízo de primeiro grau não observou o Tema 793 do STF, pois a internação em UTI neonatal constitui procedimento de média e alta complexidade, cuja responsabilidade administrativa recai sobre o Estado de Mato Grosso
; (b) que o prazo de 12 horas é insuficiente para a adoção das providências administrativas necessárias; (c) que a imposição de multa e bloqueio de verbas públicas ao Município é ineficiente e viola o entendimento jurisprudencial do TJMT. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada.

A decisão liminar pro
latada
pelo Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, em regime de plantão (I
d.
340213863), deferiu parcialmente o pedido para: (a) suspender os efeitos da decisão agravada em relação ao Município de Pontes e Lacerda; (b) direcionar o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, nos termos do Tema 793/STF; (c) suspender, em relação ao Município, a incidência de multa diária e eventual bloqueio de verbas.

A agravada G.O.D.S., por intermédio da Defensoria Pública de Segunda Instância, apresentou contrarrazões (I
d.
346226852) pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que a responsabilidade é solidária entre os entes federativos e de que o Tema 793/STF não autoriza a exclusão de nenhum ente do polo passivo, apenas o direcionamento do cumprimento.

O Estado de Mato Grosso, incluído no polo passivo do agravo por determinação desta relatoria (I
d.
355454361), apresentou contrarrazões (I
d.
364142374) também pelo desprovimento.
Argumenta que o Tema 793/STF não se presta a excluir entes do polo passivo, mas apenas a incluir o responsável primário ou direcionar o cumprimento
. Destaca que todos os 141 Municípios de Mato Grosso aderiram voluntariamente
a
"gestão plena" do SUS, assumindo todos os serviços de saúde, com recebimento de repasses financeiros. Invoca, por analogia, a Súmula 652/STJ sobre responsabilidade solidária de execução subsidiária.

A Procuradoria-Geral de Justiça emitiu dois pareceres (I
d
s 349644395 e 368115873), ambos recomendando o desprovimento do recurso, por entender que a responsabilidade solidária impede o direcionamento exclusivo da obrigação a um único ente.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso.

O agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, por se tratar de decisão interlocutória que deferiu tutela provisória de urgência. A tempestividade é manifesta, visto que a intimação e a interposição ocorreram no mesmo dia (10/01/2026). O preparo é dispensado por se tratar de ente público (art. 1.007, § 1º, do CPC). As peças obrigatórias foram juntadas.

Passo ao mérito.

I. Da responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde e do alcance do Tema 793, do STF
.

A controvérsia central reside em definir se a decisão de primeiro grau, ao impor obrigação solidária ao Município e ao Estado para fornecimento de leito de UTI neonatal, violou o Tema 793, do Supremo Tribunal Federal.

O Plenário do STF, ao julgar os embargos de declaração no RE 855.178/SE (Tema 793), fixou a seguinte tese de repercussão geral:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro (STF, RE 855.178 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019,
DJe
16/04/2020).

Da leitura da tese extraem-se duas premissas que convivem sem se anular: a primeira é a solidariedade,
que permite ao cidadão demandar qualquer ente, isolada ou conjuntamente
; a segunda é o direcionamento, que autoriza o magistrado a identificar o ente primariamente responsável pelo cumprimento, conforme as regras de organização do SUS.

É fundamental observar que o STF jamais decidiu, com base no Tema 793, pela exclusão de qualquer ente do polo passivo. A Suprema Corte, em reiterados pronunciamentos posteriores ao julgamento do Tema 793, limitou-se a determinar a inclusão do ente responsável (quando ausente) ou o direcionamento primário do cumprimento, sem jamais acolher pedidos de exclusão formulados por Estados ou Municípios.

Nesse sentido, colhe-se da decisão do Min. Roberto Barroso no RE 1.376.431 (julgamento em 23/05/2022, publicação em 25/05/2022), em que o Estado de Minas Gerais pleiteava sua exclusão por ilegitimidade passiva: o Ministro deu provimento apenas para determinar a inclusão da União e o deslocamento à Justiça Federal, sem excluir o Estado.
Vejamos:

DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado: RECURSO INOMINADO - DIREITO À SAÚDE - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO – REJEIÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. -
Os entes federados possuem responsabilidade solidária na gestão da saúde como um todo, inclusive no fornecimento de medicamentos a pacientes necessitados e na realização de serviços de saúde em geral

(...)
No julgamento do RE 855.178-RG (Rel. Min. Luiz Fux), paradigma do Tema 793, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) fixou tese nestes termos: o
“tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente”
. Ao julgar os embargos de declaração opostos no RE 855.178-RG, o STF complementou a orientação, para fazer constar da redação da tese o seguinte: os “entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
” (Red. p/ o acórdão o Min. Edson Fachin, grifou-se). A Primeira Turma do STF, em razão de inúmeras reclamações propostas sobre a matéria, analisou controvérsia sobre a forma de aplicação da tese firmada no Tema 793-RG, estabelecendo que,
não obstante a solidariedade entre os entes da federação nas demandas prestacionais na área da saúde, o juiz deve observar o “direcionamento necessário do feito àquele responsável pela prestação específica pretendida, permitindo-se que o cumprimento seja direto e, eventual ressarcimento, eficaz
”
(...).

Na mesma linha a Min.
Cármen
Lúcia, no RE 1.392.753 (julgamento em 16/08/2022, publicação em 17/08/2022), apreciando recurso do Município de Dom Feliciano/RS que pedia sua exclusão, deu provimento parcial apenas para incluir a União, mantendo todos os entes no feito.

O Min. Alexandre de Moraes, no RE 1.365.205 (julgamento em 15/02/2022, publicação em 17/02/2022), igualmente determinou o direcionamento do cumprimento ao ente competente, sem excluir o Estado do Rio Grande do Sul do polo passivo.

O Superior Tribunal de Justiça confirma esse entendimento. A Primeira Seção, no
AgInt
no CC 182.080/SC (Rel. Min. Manoel
Erhardt
, julgado em 22/06/2022), fixou que, em demandas relativas a direito à saúde, é incabível ao juiz determinar a inclusão compulsória da União no polo passivo se a parte autora optar pela não inclusão, justamente em razão da solidariedade. Vejamos:

A controvérsia está relacionada à competência para julgamento da ação ordinária ajuizada tão somente contra o Estado e o Município, ou seja, na hipótese, a parte autora não incluiu a União no polo passivo da demanda.

Não optando a parte requerente pela inclusão da União na lide, não cabe ao juiz estadual determinar que se proceda à emenda da inicial para requerer a citação da União para figurar no polo passivo, uma vez que, não se tratando de litisconsórcio passivo necessário, incumbe à parte autora escolher contra qual(
is
) ente(s) federativo(s) pretende litigar.

Na hipótese, a decisão monocrática agravada considerou que, recebidos os autos na Justiça Federal, cabia ao juiz federal, simplesmente, devolver os autos à Justiça estadual, e não suscitar conflito de competência, nos termos da Súmula 224/STJ. Isso porque, a princípio, o Juízo estadual não poderia rever tal decisão para determinar a inclusão da União no feito, consoante as Súmulas 150 e 254/STJ. Assim, sendo definitiva a decisão, na esfera federal, quanto à exclusão do ente federal, não haveria necessidade de instauração de conflito.

Alinha-se, portanto, ao posicionamento majoritário da Primeira Seção de que, nesses casos, deve-se conhecer do conflito e reconhecer a competência da Justiça estadual para o processamento e julgamento da controvérsia. O referido entendimento desta Corte não destoa da decisão do STF no Tema 793 da Repercussão Geral (
Informativo n
.
742
-
27 de junho de 2022
.

Ainda no STJ, o
AgInt
no REsp 1.988.518/MG (Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 29/05/2023,
DJe
31/05/2023) reafirmou a responsabilidade solidária, ressalvando a necessidade de incluir a União quando se tratar de tratamento não incorporado ao SUS.

Esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo possui entendimento firme no sentido de reconhecer a solidariedade dos entes federativos, admitindo o direcionamento primário ao ente responsável pelo serviço de maior complexidade, sem excluir o Município do polo passivo.

Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TRATAMENTO DE MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE. DIRECIONAMENTO AO ESTADO DE MATO GROSSO. Sendo o Sistema Único de Saúde composto pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, é de se reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelo cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população. Em se tratando de tratamento classificado como de média ou alta complexidade, o cumprimento da obrigação deve ser, primariamente, direcionado ao Estado de Mato
Grosso.
(
TJMT, Remessa Necessária Cível n. 1003474-06.2022.8.11.0102, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 21/08/2023, publicado em 31/08/2023).

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEMA 793/STF. SERVIÇO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. DIRECIONAMENTO PRIORITÁRIO AO ESTADO DE MATO GROSSO. MUNICÍPIO COMO RESPONSÁVEL SUBSIDIÁRIO. A teor do art. 196 da Constituição Federal, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios têm o dever de, solidariamente, garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde. Contudo,
havendo necessidade de prestação de serviço de saúde de média e alta complexidade, é devido o direcionamento prioritário da obrigação, à luz do Tema 793/STF e do sistema de repartição de competências internas do SUS, ao Estado de Mato Grosso. Porém, caso não seja possível assegurar o fornecimento do tratamento vindicado, caberá ao Município garanti-lo.
Recurso provido em parte (TJMT, Apelação Cível n. 1002577-98.2022.8.11.0078, Rel. Des. Jose Luiz Leite
L
indote
,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29/04/2024)
.

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para compelir os requeridos à disponibilização do procedimento vindicado.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a responsabilidade pelo fornecimento do procedimento recai solidariamente sobre os entes federativos; ou (
ii
) se é possível direcionar o cumprimento da obrigação ao ente estadual conforme as regras de repartição de competências do SUS.

III. Razões de decidir:

3. A responsabilidade pela saúde é solidária entre os entes federativos, conforme disposto na Constituição Federal e reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793. Todavia, a repartição administrativa de competências permite direcionar o cumprimento de obrigações de acordo com a complexidade do tratamento e a esfera de competência do SUS.

4. No caso em questão, não houve demonstração suficiente de que o procedimento é de alto custo para justificar a exclusão da responsabilidade do Município, ônus este que lhe incumbia.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
Os entes federados são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de tratamentos no âmbito do SUS, sem prejuízo do direcionamento do cumprimento da obrigação primariamente a um deles, conforme as regras de repartição de competências, desde que efetivamente comprovado que se trata de demanda de médio/alto custo ou complexidade
.”

Dispositivos relevantes citados: n/a.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793; TJMT – 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo – APC nº 1001675-94.2022.8.11.0044 – rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro – j. 21/08/2023 –
DJe
30/08/2023; TJMT – 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo – APC nº 1012079-79.2021.8.11.0000 – rel. Des. Márcio Vidal – j. 30/05/2022 –
DJe
15/06/2022.

(N.U 1023434-02.2025.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2026,
publicado
no DJE
11/06/2026
).

Destaca-se
,
igualmente
,

o precedente da própria Comarca de Pontes e Lacerda, citado pelo agravante em suas razões:

APELAÇÃO CÍVEL C/C REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO COMINATÓRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE DO GESTOR ESTADUAL. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO CONTRA O MUNICÍPIO EM FACE DA REPARTIÇÃO DA COMPETÊNCIA. EXCLUSÃO DA MULTA COMINATÓRIA E DA RESSALVA DE BLOQUEIO DE VALORES.
Não é o caso de reconhecer a ilegitimidade passiva do Município Apelante, uma vez que a solidariedade é a viga mestra do Sistema Único de Saúde
. O que se verifica consiste na improcedência do pedido formulado na inicial em desfavor desse ente federado, ante a repartição de competência (TJMT, Apelação n. 0007955-07.2016.8.11.0013, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo).

No caso dos autos, o serviço pleiteado é a internação em UTI Neonatal Tipo II, classificado pelo SIGTAP (Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos do SUS) como procedimento de média e alta complexidade. Nos termos das Portarias GM/MS n. 1.556/2002 e n. 1.785/2003, a responsabilidade pelo financiamento e pela execução de serviços dessa natureza, dentro da organização administrativa do SUS, recai primariamente sobre o gestor estadual.

Reconheço, portanto, que a tese do agravante possui fundamento legítimo quanto ao direcionamento primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso. A internação em UTI neonatal não se insere na atenção básica, que constitui a esfera de competência administrativa típica dos Municípios.

Registro, porém, que o próprio Estado de Mato Grosso, em suas contrarrazões, trouxe informação relevante: todos os 141 Municípios do Estado aderiram voluntariamente ao modelo de "gestão plena" do SUS, assumindo a gestão integral dos serviços de saúde em seus territórios, com recebimento de repasses financeiros estaduais e federais. Essa adesão, formalizada perante as Comissões Intergestores Bipartite (CIB), conforme os
arts
. 14-A e 30 do Decreto 7.508/2011, torna ainda mais complexa a pretensão de exclusão do Município, na medida em que
a gestão plena implica responsabilidade ampliada, e não restrita, na prestação dos serviços de saúde.

Esse elemento, aliás, opera contra o próprio agravante: se o Município optou voluntariamente pela gestão plena, não pode invocar limitação de competência para se furtar ao cumprimento de obrigação de saúde perante o Poder Judiciário.

De todo modo, a solidariedade permanece como regra constitucional inafastável. O que se deve fazer, à luz do Tema 793/STF, é o direcionamento operacional do cumprimento, e não a exclusão processual do Município.

O Município de Pontes e Lacerda permanece no polo passivo, em razão da responsabilidade solidária constitucional, mas a execução prática da obrigação deve observar ordem de direcionamento: cumprimento primário pelo Estado de Mato Grosso e acionamento do Município apenas em caso de inércia, impossibilidade ou insuficiência do ente estadual, sem prejuízo do ressarcimento entre os entes.

Essa solução preserva a garantia do jurisdicionado (a recém-nascida), respeita as regras de repartição de competências do SUS e confere ao Município a posição de devedor subsidiário, conforme a lógica que o próprio STF imprimiu ao Tema 793.

Quanto à multa e ao bloqueio de verbas, devem ser mantidos como instrumentos de efetivação da tutela específica (art. 497, do CPC), observado o escalonamento: as medidas constritivas devem ser direcionadas primeiro ao Estado de Mato Grosso e, somente em caso de impossibilidade ou inércia deste, ao Município de Pontes e Lacerda, garantido ao ente que suportar o ônus financeiro o direito de ressarcimento perante o responsável primário, nos exatos termos da parte final da tese do Tema 793/STF.

Quanto ao prazo de 12 horas fixado pelo juízo de origem, entendo que embora exíguo em circunstâncias ordinárias, mostrou-se adequado à excepcionalidade do caso. A paciente, recém-nascida
e
com apenas um dia de vida, estava classificada em Prioridade 0 (emergência, necessidade de atendimento imediato), com níveis de bilirrubina em patamar de
exsanguineotransfusão
, situação que coloca em risco concreto e atual a vida e a integridade física. O direito à vida, especialmente de neonato em situação de risco extremo, sobrepõe-se a considerações de conveniência administrativa. Anoto que, na prática, a própria Secretária Municipal de Saúde, ao ser intimada, informou que a paciente já havia sido regulada para UTI em Primavera do Leste, demonstrando que o cumprimento era materialmente possível dentro do prazo fixado.

Rejeito o pedido alternativo de dilação do prazo de 12 horas. A exiguidade temporal decorre da própria natureza da situação clínica documentada: recém-nascida, com indicação médica expressa de UTI Neonatal Tipo II, classificada como Prioridade 0 — emergência, necessidade de atendimento imediato. Ademais, a certidão de cumprimento do mandado registra que a Secretária Municipal de Saúde informou que a paciente já havia sido regulada para UTI em Primavera do Leste, o que afasta, no caso concreto, a alegação de impossibilidade material de cumprimento no prazo fixado.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento apenas para direcionar o cumprimento primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso, mantida a responsabilidade solidária do Município de Pontes e Lacerda, cujo acionamento executivo poderá ocorrer de forma sucessiva em caso de inércia, impossibilidade ou insuficiência do cumprimento pelo ente estadual, preservada a tutela de urgência deferida em favor da menor.

As medidas constritivas (multa e bloqueio de verbas) devem observar a ordem de preferência: primeiro contra o Estado de Mato Grosso e, somente em caso de impossibilidade ou inércia, contra o Município de Pontes e Lacerda
.

Fica assegurado ao ente que suportar o ônus financeiro o direito de ressarcimento perante o responsável primário, nos termos da parte final da tese fixada no Tema 793/STF
.

Comunique-se o juízo de primeiro grau para cumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026